Tribunal: TJSP
Processo: 2282445-96.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Alexandre Marcondes
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000191610
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2282445-96.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Vicente, em que é embargante
AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL LTDA, é embargado NILDO JOSE
DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente sem voto), DONEGÁ MORANDINI E BERETTA DA SILVEIRA.
São Paulo, 16 de março de 2020.
ALEXANDRE MARCONDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2282445-96.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 18506
2
Embargos de Declaração no 2282445-96.2019.8.26.0000/50000
Comarca: São Vicente
Embargante: Amil Assistência Médica Internacional S/A
Embargado: Nildo José da Silva
Voto no 18.506
Embargos de declaração. Vícios do artigo 1.022 do CPC
inexistentes. Decisão suficientemente fundamentada. Omissão
não verificada. Embargos opostos com caráter infringente.
Inadmissibilidade. Intuito de prequestionamento que não
dispensa a presença de omissão, contradição ou obscuridade no
julgado. Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos em
face do v. acórdão de fls. 33/37, sob o fundamento de omissão quanto ao
argumento de que há litisconsórcio passivo necessário, pois a Fundação Casa
já se recusou anteriormente a cumprir decisão judicial proferida em ação
análoga a presente, justamente por não fazer parte da relação processual,
prequestionando, ao final, os dispositivos legais pertinentes.
É o RELATÓRIO.
Os embargos devem ser rejeitados.
Não há a omissão apontada. O v. acórdão
embargado apreciou e rejeitou a alegação de litisconsórcio passivo
necessário, verbis: “... considerando que a pretensão do agravado [ora
embargado] é a revisão dos reajustes praticados pela agravante, não há

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2282445-96.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 18506
3
que se falar em litisconsórcio passivo necessário, não havendo motivo
para que a Fundação Casa seja mantida no polo passiva da ação”,
incidindo no caso concreto a Súmula no 101 desta Corte.
Vale lembrar, ademais, que “... o órgão judicial,
para expressar a sua convicção, não precisa aduzir comentários sobre
todos os argumentos levantados pelas partes. Sua fundamentação pode
ser sucinta, pronunciando-se acerca do motivo que, por si só, achou
suficiente para a composição do litígio” (STJ, 1a Turma, AI 169.073-SP-
AgRg, Rel. Min. José Delgado, j. 04.06.98, DJ 17.08.98), e ainda que “O
Juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando
já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar todas as
alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para
fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos
indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus
argumentos” (RJTJESP 115/207).
No mesmo sentido, deste Egrégio Tribunal de
Justiça de São Paulo, confiram-se os seguintes julgados: Embargos de
Declaração no 990.10.156350-9/5, Rel. Des. Maria Laura de Assis Moura
Tavares, 11a Câmara de Direito Privado, j. 0/08/2010 e Embargos de
Declaração no 991.06.036103-4/5, Rel. Des. Francisco Giaquinto, 20a Câmara
de Direito Privado, j. 27/07/2010.
A embargante, na realidade, não se conforma com a
solução dada ao agravo de instrumento, de modo que os presentes
embargados de declaração foram manejados com nítida pretensão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2282445-96.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 18506
4
modificativa, o que não é admissível.
Neste sentido já se decidiu que “Embargos
declaratórios não se prestam a modificar capítulo decisório, salvo
quando a modificação figure consequência inarredável da sanação de
vício de omissão, obscuridade ou contradição do ato embargado” (STF, 1a
Turma, AI 495.880-AgRg-EDcl., Rel. Min. Cezar Peluso, j. 28/03/2006, v.u.,
j. 28/04/2006).
Por fim, mesmo na hipótese de interposição de
embargos de declaração para fins de prequestionamento devem ser
observados os limites estabelecidos no artigo 1.022 do Código de Processo
Civil, ou seja, o julgado há de conter omissões, contradições ou
obscuridades, vícios inexistentes no caso concreto.
A propósito, o artigo 1.025 do Código de Processo
Civil dispõe que “Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o
embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os
embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal
superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.
Ante o exposto, REJEITO os embargos de
declaração.
ALEXANDRE MARCONDES
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2282445-96.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 18506
5